Tribunal: STF
Processo: ADI 5383
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 12.249/2010 (art. 76) e Resolução n.º 1.486/2015 do Conselho Federal de Contabilidade (arts. 1º, 2º e 5º). Condições para o exercício da profissão de contador. exigência de curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, aprovação em Exame de Suficiência e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. Controvérsia já dirimida pelo supremo tribunal federal, no julgamento da ADI 5.127, tanto sob a perspectiva formal quanto sob o ângulo material. Inocorrência de alteração do quadro fático-jurídico apta a justificar a rediscussão do tema. Hipótese de incognoscibilidade da ação direta. Precedentes.



    1. A controvérsia posta já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Adi 5.127, red. p/ acórdão min. Edson Fachin, em cujo âmbito foi confirmada a constitucionalidade do art. 76 da Lei n° 12.249/2010 tanto sob a perspectiva formal quanto sob o aspecto material.



    2. Considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial.



    3. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade não podem ser expostas a juízo revisional com base em simples inovação argumentativa, mostrando-se irrelevante, para esse propósito, a diferença de enfoques existente entre o processo instaurado anteriormente e a nova demanda ajuizada.



    4. Ao decidir quanto à constitucionalidade das leis e atos normativos, o Supremo Tribunal Federal profere decisão de caráter definitivo, insuscetível de recurso ou de impugnação por ação rescisória, achando-se repelidos todos os argumentos capazes de modificar, em tese, o resultado do julgamento.



    5. Somente diante de relevante modificação no quadro fático-normativo revela-se possível a revisão do conteúdo das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. A jurisprudência da Corte sempre comporta evolução, pois a vida é dinâmica, a sociedade avança e o patamar civilizatório se eleva. Mas a atualização do Direito operada pela via judicial há de evitar rupturas arbitrárias e incompatíveis com os padrões de equidade e coerência decisória.



    6. Ação direta não conhecida.